Tribunal: CARF
Processo: 10880.927929/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.927929/2010-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.158 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
TELEFUTURA CENTRAIS DE ATENDIMENTO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO DE CSLL. RETENÇÕES NA FONTE. PROVAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de CSLL
composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas
consistentes, não bastando meras alegações dissociadas da efetiva
comprovação. Notas fiscais, dissociadas do comprovante do recebimento
líquido dos valores contido no documento, não são suficientes para confirmar o
direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Henrique Nimer Chamas - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face do acórdão proferido pela 3a
Turma da DRJ/SDR, que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade
apresentada pela contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.927929/2010-53
Fl. 650
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.158 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927929/2010-53

A contribuinte Telefutura Centrais de Atendimento S/A, incorporada pela
contribuinte Tivit Terceirização de Serviços, Processos e Tecnologia S.A., transmitiu a
Declaração de Compensação (“DCOMP”) no 18726.06805.200905.1.7.03-1000 (fls. 528 a 534),
referente ao ano-calendário de 2004, informando saldo negativo de CSLL e compensando-o. O
saldo negativo foi composto por retenções na fonte da contribuição social.
Foi proferido o Despacho Decisório no 863983863 (fl. 53), homologando
parcialmente as compensações declaradas em DCOMP, nos seguintes termos:

A análise do crédito consta às fls. 55 a 56.
Cientificada a contribuinte do despacho decisório, apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 2 a 16), cujas razões pugna pela:
(i)
homologação tácita parcial da compensação efetuada, pela leitura conjunta
do §4o do artigo 150 c/c inciso V do artigo 156 do Código Tributário Nacional,
pois em 15/02/2005 e 15/03/2005 entregou as DCOMP originais no
34946.03771.15205.1.3.03-8809
e
10860.39012.150305.1.3.03-9237,
compensando o saldo negativo de CSLL com débitos de PIS e Cofins, ao passo
que somente em 14/06/2010 foi intimada da decisão que homologou parcialmente
as compensações efetuadas; e
(ii)
demonstração da regularidade da compensação declarada, ocasião em que
invoca o zelo pela verdade material, esclarecendo que após a entrega da DIPJ
Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.158 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927929/2010-53

2005, constatou que apurou indevidamente o saldo negativo de CSLL, em valor a
menor do que o correto, anexando aos autos documentos para comprovar tal
situação (comprovantes anuais de retenção de CSLL e Notas Fiscais). Alega ter
ocorrido erro material que pode ser sanado.
Dentre os documentos trazidos aos autos pela contribuinte, destaca-se:
(i)
DCOMPs originais e retificadoras (fls. 58 a 68; 69 a 77; 78 a 82; 83 a 87;
88 a 92);
(ii)
DIPJ 2005 (fls. 93 a 147);
(iii)
Comprovante Anual de Retenção de CSLL das fontes pagadoras (fls. 148 a
181); e
(iv)
Cópia das Notas Fiscais de Serviços que demonstram a totalidade do
crédito (fls. 182 a 525).
A DRJ analisou a manifestação de inconformidade, julgando-a procedente em
parte (fls. 578 a 585). Rejeitou a alegação sobre a homologação tácita das DCOMPs, invocando
o teor do artigo 110 da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, pois a declaração de
compensação retificadora houve por fixar novo termo inicial de contagem de prazo. Sobre os
comprovantes de retenção das fontes pagadoras, concluiu que boa parte deles se limita a ratificar
as informações já prestadas na análise do crédito, ao passo que outros não acusam retenção de
CSLL; alguns, porém, ainda que não oferecidos nas DCOMPs, indicam crédito a maior,
confirmados em DIRF, no valor de R$ 6.857,90. Eis o dispositivo do acórdão:
Ante o exposto, voto pela procedência parcial da manifestação de inconformidade, para
que se reconheça apenas o direito creditório complementar, no valor de R$6.857,90,
referente ao saldo negativo de CSLL apurado pela interessada no ano-calendário 2004, e
a sua utilização para homologação das compensações declaradas nos PER/DCOMP
objeto desse processo, até o limite do direito creditório reconhecido, deduzidas parcelas
desse mesmo crédito eventualmente utilizadas em compensações anteriores.
Cientificada a contribuinte em 07 de dezembro de 2018, apresentou, em 08 de
janeiro de 2019, o Recurso Voluntário (fls. 601 a 607), cujas razões pugnam: (i) pelo
reconhecimento da retenção de CSLL no valor de R$ 361.383,30, de acordo com os documentos
de fls. 148 a 525; e (ii) que eventual erro no preenchimento da DIPJ 2005 não pode ensejar a
glosa da CSLL retida da contribuinte e, tratando-se de erro material dissonante da realidade dos
fatos, ser possível a revisão de ofício da autoridade administrativa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.158 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927929/2010-53

A denominada Declaração de Compensação tem o condão de formalizar o
encontro de contas entre a contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa da primeira. Cabe a
esta, então, responsabilizar-se pelas informações sobre os créditos e débitos e manter a guarda de
provas suficientes para, em sendo o caso, submeter à autoridade tributária para sua análise,
verificação e confirmação.
Nesse procedimento administrativo, provocado pela contribuinte, é interessante
notar que o conjunto de provas que podem ser produzidas é amplo. Isso reflete o posicionamento
jurisprudencial deste tribunal administrativo que, inclusive, editou súmula com eficácia
vinculativa aos julgadores.
É o exemplo da Súmula CARF no 143, veja a sua redação:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Tratando-se de matéria sujeita à comprovação da contribuinte, no mínimo, é
necessário que esta se mova no sentido de comprovar o seu direito, pelos mais diversos meios
idôneos que possa fazer. É o exemplo, no caso de retenção de imposto na fonte, de se juntar aos
autos os comprovantes líquidos de recebimento e as notas fiscais emitidas, na impossibilidade de
se obter outros documentos que estão sob guarida de terceiros.
O direito creditório postulado pela contribuinte, nos termos do artigo 170 do CTN,
deve ser líquido e certo, cuja comprovação, portanto, parte da autora do pedido. A contribuinte,
nesse caso, deveria valer-se do previsto no artigo 74, §11o, da Lei no 9.430/1996 e do inciso III
do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972.
Feitas essas considerações em tese, passa-se ao caso.
O tema que permanece sob litígio diz respeito à irresignação da contribuinte por
não terem sido reconhecidas todas as retenções na fonte de CSLL relacionadas ao ano-calendário
de 2004 e que entende compor o saldo negativo objeto da DCOMP.
Nesse sentido, cabe esclarecer que o desencontro de valores apresentado se trata
de matéria fática e que seria passível de ser sanada pela contribuinte, mediante a apresentação de
provas de que sofrera a retenção na fonte da CSLL.
As provas contidas nos autos e que são valoradas correspondem àquelas
mencionadas no relatório, notadamente, os informes de retenção das fontes pagadoras (fls. 148 a
181) e as notas fiscais emitidas em face de seus clientes (fls. 182 a 525).
A fim de verificar a verossimilhança das alegações da contribuinte, colaciono os
valores que não foram confirmados no despacho decisório e os que motivaram a majoração
das retenções na fonte da contribuição social pela decisão da DRJ, respectivamente:
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.158 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927929/2010-53

Igualmente, segue o trecho da decisão da DRJ que também analisou os
documentos trazidos aos autos pela contribuinte:
A interessada apresenta comprovantes de retenção emitidos em seu nome pelas fontes
pagadoras (fls.148/181). Parte deles limita-se a ratificar as informações já prestadas na
análise do crédito, como é o caso dos seguintes CNPJ e respectivos valores de retenção,
parcialmente confirmados no despacho decisório: 03.964.188/0001-86 (R$4.265,59 -
fl.148); 44.013.159/0001-16 (R$32.074,17 - fl.151); 45.441.789/0001-54 - 15.239,70 -
fl.155) e 61.383.493/0001-80 (R$5.871,89 - fl.160). O comprovante de retenção que
traz à fl.169 para o CNPJ no 17.192.451/0001-70, dentre outros, não acusa qualquer
retenção de CSLL no ano-calendário. Para os demais comprovantes apresentados, ainda
que alguns deles não tenham figurado no demonstrativo do crédito oferecido no
PER/DCOMP, com fundamento no princípio da verdade material e considerando-se
que: (i) na Ficha 53 da DIPJ 2005/2004 a contribuinte relacionou as respectivas fontes
pagadoras; (ii) e computou na Ficha 6A as receitas correspondentes na determinação do
lucro real, atendendo assim às disposições do art. 231 do RIR/1999, é cabível
confirmarem-se as seguintes parcelas de composição do crédito, todas elas ratificadas
em Dirf apresentadas pelas respectivas fontes pagadoras:
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.158 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927929/2010-53

Da análise dos informes de retenção das fontes pagadoras juntados nos autos (fls.
148 a 181), constata-se que não há nenhum erro e nem valor adicional a ser reconhecido em
favor da contribuinte. Tais documentos não apontam qualquer equívoco cometido no despacho
decisório e nem da decisão da DRJ.
Com relação às notas fiscais que a contribuinte apresentou em sua manifestação
de inconformidade, também não motivam a confirmação das retenções de CSLL que comporiam
o saldo negativo do ano de 2004. Nas ocasiões que teve oportunidade de se manifestar no
processo, a contribuinte não fez qualquer conexão entre as retenções supostamente sofridas com
as notas fiscais apresentadas, a fim de demonstrar que a autoridade fiscal cometera erro no
despacho decisório. Os documentos não são suficientes para isoladamente atestar a
verossimilhança do seu direito.
Esse entendimento da mesma forma se aplica à DIPJ juntada nos autos, porquanto
é documento de elaboração unilateral e de caráter declaratório, não sendo suficiente para
comprovar a existência de imposto retido por terceiros, especialmente porque tais valores não
foram confirmados no despacho decisório que instaurou a contradição sobre o fato.
Nesse sentido, as provas não confirmam o direito da contribuinte, em vista de
ensejar a reforma da decisão de piso.
Poderia a contribuinte juntar documentos que estão sob sua guarda. Por exemplo,
os extratos bancários de recebimento e as notas fiscais relacionadas aos serviços que foram
prestados, junto dos documentos contábeis que comprovem o oferecimento da receita à
tributação. Como isso não foi feito, a contribuinte não se desincumbiu de comprovar suas
alegações.

Conclusão

Ante aos fundamentos anteriormente veiculados, nego provimento ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Henrique Nimer Chamas

Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1004-000.158 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927929/2010-53

Fl. 656
DF CARF MF
Original